Tribunal: STF
Processo: HC 221633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Breno Schiefler Bentro e outro, em favor de Caroline Alves Castro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 759.846/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 19/10/2019 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 2º, §2º e §4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo e conexão com outras organizações criminosas independentes). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    No presente writ, o impetrante sustenta que há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a paciente encontra-se presa por mais de 2 anos e 9 meses sem que tenha sido prolatada a sentença, ocasionando o cerceamento da liberdade sem o devido processo legal. 



    Alega que não se tem qualquer previsão da prolação da sentença. Assevera que a prisão cautelar não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente com a imediata expedição do alvará de soltura. (eDOC 8)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 2.8.2022.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Reafirma a ocorrência de excesso de prazo injustificável. 



    Requer “seja revogada a prisão preventiva nos Autos 50764326220208240023, em trâmite na Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, até o julgamento do mérito da presente ordem, e seja ela ao final, concedida em definitivo, em favor da paciente, por suficientes motivos fático-jurídicos a ensejá-la, garantindo-lhe a imediata liberdade, diante do flagrante constrangimento ilegal. Na remota hipótese de não revogação da prisão, o impetrante requer seja determinado ao órgão coator a inclusão em pauta.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como a complexidade do feito e número de réus. Cito precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Não há, nos autos, nenhum elemento que indique a demora injustificável, razão por que é necessário aguardar o julgamento do habeas corpus no STJ. Aliás, nem mesmo o acórdão do TJSC se pronuncia sobre o excesso de prazo expressamente, sendo restrito a afirmar que “permanecem hígidos os motivos que levaram à constrição da paciente”. (eDOC 6)



    Ausente manifesta ilegalidade, incabível a superação da súmula 691.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente